Tribunal: TJES
Processo: 0030064-30.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSOS PROVIDOS.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico em cirurgia plástica, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente médico, hospital e seguradora ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se houve nulidade processual por ausência de intimação válida dos novos patronos após a juntada do laudo pericial, com aptidão de anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição de novos advogados sem ressalva de manutenção dos poderes anteriores implica revogação tácita da procuração anteriormente outorgada, tornando inválidas as intimações dirigidas ao patrono destituído. Precedentes STJ e TJES.

A realização de intimações exclusivamente em nome de advogada sem poderes de representação viola o art. 272, §2º, do CPC e compromete a regularidade da comunicação dos atos processuais.

A ausência de intimação válida para manifestação sobre o laudo pericial impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois inviabiliza a apresentação de impugnações técnicas e requerimentos probatórios, havendo prejuízo manifesto.

A presença da parte na perícia não supre a necessidade de intimação regular de seus advogados quanto aos atos subsequentes do processo.

Não há preclusão quando a parte não foi regularmente intimada, pois o dever de arguir nulidade pressupõe ciência válida do ato processual.

Demonstrado o prejuízo à defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos praticados a partir da intimação irregular, em observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos requeridos providos. Recurso da Seguradora prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030064-30.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO CALDERARO TRINDADE e outros (2)

APELADO: FLAVIA DE SOUZA MARIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSOS PROVIDOS.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico em cirurgia plástica, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente médico, hospital e seguradora ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se houve nulidade processual por ausência de intimação válida dos novos patronos após a juntada do laudo pericial, com aptidão de anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição de novos advogados sem ressalva de manutenção dos poderes anteriores implica revogação tácita da procuração anteriormente outorgada, tornando inválidas as intimações dirigidas ao patrono destituído. Precedentes STJ e TJES.

A realização de intimações exclusivamente em nome de advogada sem poderes de representação viola o art. 272, §2º, do CPC e compromete a regularidade da comunicação dos atos processuais.

A ausência de intimação válida para manifestação sobre o laudo pericial impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois inviabiliza a apresentação de impugnações técnicas e requerimentos probatórios, havendo prejuízo manifesto.

A presença da parte na perícia não supre a necessidade de intimação regular de seus advogados quanto aos atos subsequentes do processo.

Não há preclusão quando a parte não foi regularmente intimada, pois o dever de arguir nulidade pressupõe ciência válida do ato processual.

Demonstrado o prejuízo à defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos praticados a partir da intimação irregular, em observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos dos requeridos providos. Recurso da Seguradora prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de Adriano Calderaro Trindade e Hospital Mata da Praia LTDA-EPP, nos termos do voto do Relatora, e sob igual votação, julgar prejudicado o recurso da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
ADRIANO CALDERARO TRINDADE, HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA – EPP
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença de fls.436/441 (integrada por decisões de aclaratórios) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos por alegado erro médico, ajuizada por Flávia de Souza Mariz, julgou procedente o pedido autoral, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de danos materiais.

A sentença foi integrada por decisão que rejeitou os Embargos de Declaração do Hospital Mata da Praia e de Adriano C. Trindade (ID 17756095); e acolheu os aclaratórios opostos por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (ID 17756071) para incluir:

“(...)

Em derradeiro, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, nos termos do artigo 129 do CPC, condenando a denunciada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS solidariamente à denunciante/segunda ré ao pagamento dos danos aos autores, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, deixo de condenar a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida/denunciante, vez que embora tenha solicitado esclarecimentos sobre os termos da apólice aceitou a denunciação. (TJ-MS - AC: 08040432020138120021 MS 0804043-20.2013.8.12.0021, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

(...)”. Grifado.

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, e passo à análise de seus méritos.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado irá cingir-se, inicialmente, à análise da aventada nulidade processual por cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes Adriano Calderaro Trindade e Hospital Mata da Praia LTDA – EPP, consistente na alegação de ausência de intimação válida dos novos patronos regularmente constituídos pelo apelante Adriano, a partir da juntada do laudo pericial, o que teria contaminado todos os atos processuais subsequentes.

1.
Da nulidade absoluta das intimações após juntada do laudo pericial.

De pronto esclareço que a análise dos autos evidencia realmente a existência de vício insanável na regularidade das intimações processuais, a partir do marco supracitado.

Conforme se extrai da documentação acostada, restou comprovado que o réu Adriano Calderaro Trindade constituiu novas patronas em 19 de setembro de 2018 (Dra. Jamili Abib Lima Saade e Dra. Bethânia Alves de Assis), mediante instrumento de mandato juntado aos autos físicos à fl. 388.

Não obstante tal circunstância, as intimações subsequentes dirigidas aos patronos das partes, como a aquela relativa à
manifestação sobre o laudo pericial de fl.422
, aquela de fl.427 para que os requeridos se manifestassem sobre a
petição de fls. 424/425 da parte autora
; a intimação promovida à fl.433/434 para
ciência da decisão proferida pelo juízo a quo que rejeitou pedido de nulidade do laudo pericial,
e facultou prazo às partes para requerimentos que entendiam de direito
; e por fim, para ter
ciência da própria sentença
— foram TODAS direcionadas exclusivamente à advogada anteriormente constituída, qual seja, Dra. Luciana Patrocínio Borlini, que não mais exercia a defesa de Adriano.

As próprias certidões constantes dos autos — reproduzidas, inclusive, nas peças recursais — demonstram que as intimações mencionadas foram realizadas em nome de advogada que não mais exercia, na prática, a condução da defesa do réu, o que é corroborado pela petição de chamamento do feito à ordem (ID 177566064) de 02/08/2023, primeira oportunidade na qual se aponta expressamente tal irregularidade, reiterada em embargos de declaração rejeitados pelo juízo a quo.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência do disposto no art. 272, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se requerido, que a intimação seja feita em nome de advogado indicado.”

No caso em exame, todavia, o magistrado de primeiro grau rejeitou a arguição de nulidade suscitada pelos réus sob os seguintes fundamentos centrais: (i) a mera juntada de nova procuração não implicaria revogação automática dos poderes anteriormente outorgados, sobretudo diante da ausência de cláusula de exclusividade; (ii) a existência de pluralidade de advogados habilitados autorizaria a validade das intimações realizadas em nome de qualquer deles; (iii) a advogada anteriormente constituída somente requereu seu descadastramento em momento posterior, o que indicaria a manutenção de sua vinculação ao feito; (iv) a presença do réu no ato pericial evidenciaria sua ciência dos atos processuais subsequentes; e (v) a arguição de nulidade teria ocorrido tardiamente, estando, portanto, fulminada pela preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que concerne ao argumento de que a mera juntada de nova procuração
“
sem a expressa ressalva de exclusividade para as novas patronas ou a revogação formal dos poderes dos advogados anteriormente constituídos”,
não implicaria revogação automática dos poderes anteriormente conferidos, cumpre destacar que tal entendimento não se harmoniza com a orientação há muito já consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior firmou posição sólida no sentido de que a constituição de novo mandatário,
sem qualquer ressalva expressa de manutenção dos poderes anteriormente outorgados
, enseja a
revogação tácita do mandato anterior
, sendo juridicamente ineficazes as intimações dirigidas ao patrono destituído, tratando-se de construção jurisprudencial que privilegia a lógica da representação processual efetiva, não sendo razoável admitir que o processo prossiga com comunicações dirigidas a advogado que, na prática, não mais conduz a defesa da parte, e nesse sentido, colaciono:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL POR FUNDAMENTO DISTINTO. (...). III. Razões de decidir.(...) 3
.
A revogação tácita da procuração anterior ocorreu com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior, conforme entendimento consolidado do STJ
.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.544.990/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 5/12/2025.).

“(...)
"
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da
procuração
anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ"

(AgInt no REsp 2.068.572/AC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva
demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief),
por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.

(...)”
. (AREsp n. 2.927.631/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.).

“(...)3.
Esta Corte destacou que
a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior, e que os vícios processuais devem ser suscitados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de se configurar uma nulidade de algibeira, como no caso
.(...)”. (AgInt nos EREsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ
.
1.1. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame d o conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, em razão do teor da Súmula 283 do S TF. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática entre os julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a mesma situação fática teriam aplicado diversamente o direito. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2068572 AC 2023/0139197-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Esse também foi o meu entendimento no julgamento dos EDcl-AP 0001193-09.2018.8.08.0006, pela colenda 3ª Câmara Cível deste Sodalício, em 25/01/2022, verbis:

EMENTA: embargos de declaração na apelação cível – alegada nulidade – arguição pela parte na primeira oportunidade – art. 278 do cpc/2015 – outorga de poderes a novo advogado –
intimação endereçada ao antigo patrono – poderes tacitamente revogados – ausência de prática de atos em favor do outorgante – nulidade caracterizada
– alegada ausência de título líquido, certo e exigível – argumento prejudicado – embargos de declaração conhecidos e providos para anular atos processuais maculados – determinação de nova inclusão em pauta da apelação cível.

1) Tem razão o embargante ao arguir a nulidade da intimação acerca da inclusão do recurso de apelação cível em pauta para julgamento, por ter sido endereçada a advogado que não mais ostentava poderes de representação naquele momento, diante da outorga de poderes a nova advogada.

2)
Encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “A constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.524.604/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020), do que se extrai a conclusão de que, a partir da juntada do instrumento de mandato de fl. 181 – ocorrida em 22/02/2021 – os advogados anteriores deixaram de ostentar poderes de representação no feito, o que ratifica a razão do embargante ao sustentar a nulidade da intimação a ele encaminhada por meio do Diário da Justiça de 15/07/2021, acerca da inclusão da apelação cível na pauta de julgamento de 27/07/2021.

3) Embora não se desconheça precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A presunção de revogação pode ser colocada em confronto com outras particularidades existentes no caso concreto, de modo que, se da análise dos atos praticados durante o deslinde processual ficar constatada a ausência do intuito de proceder à revogação de mandato anterior, devem ser considerados plenamente vigentes os poderes constantes das procurações previamente acostadas aos autos” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.578.990/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018), inexiste particularidade no caso concreto a respaldar a aplicação desse entendimento na casuística em apreço.

4) Os anteriores advogados do embargante que, a partir da juntada de nova procuração, tiveram seus poderes tacitamente revogados, não praticaram qualquer ato processual em favor do antigo outorgante; ao contrário, vieram aos autos, após o julgamento, requerendo sua exclusão da autuação para não mais receberem intimações, dada a revogação dos poderes a eles conferidos.

5) Embargos de declaração conhecidos e providos.

No caso concreto, conforme se verifica do instrumento de mandato juntado à fl. 388 dos autos físicos (posteriormente digitalizado), houve inequívoca constituição de novos patronos pelo réu Adriano Calderaro Trindade, em Setembro/2018, sem qualquer ressalva de coexistência com os patronos anteriores, o que, à luz da jurisprudência dominante, importa na revogação tácita dos poderes anteriormente conferidos .

Os anteriores advogados do Apelante Adriano, a partir da juntada de nova procuração, não praticaram qualquer ato processual em favor do antigo outorgante; ao contrário, a Dra. Luciana Borlini veio aos autos apenas para requerer o seu
descadastramento
e que as novas intimações passassem a ser feitas em nome das novas patronas, em 02/05/2023 (ID 17756058) e novamente, em 24/08/2023 (ID 17756089).

Igualmente improcede o fundamento segundo o qual a presença do réu Adriano no ato pericial afastaria a alegação de nulidade. Tal raciocínio incorre em indevida confusão entre ciência de um ato isolado (a realização da perícia) e ciência dos atos processuais subsequentes.

A participação do réu na realização da perícia não supre, nem substitui, a necessidade de intimação regular dos advogados para manifestação sobre as conclusões do expert consubstanciadas em seu laudo pericial juntado posteriormente aos autos, que constitui momento processual autônomo e de relevância para o exercício do contraditório. A ausência de intimação válida nesse momento impede, inclusive, a formulação de quesitos suplementares, impugnações técnicas e requerimentos probatórios, configurando
inequívoco
prejuízo
à defesa d
o réu e ora Apelante
Adriano,
inclusive, porque o Juízo a quo, em sua sentença, se ampara nas conclusões do perito para julgar procedente o pleito autoral.

Quanto à alegada preclusão e demora excessiva — cerca de cinco anos — para a arguição da nulidade, não observo, na espécie, hipótese de nulidade de algibeira. O art. 278 do Código de Processo Civil dispõe que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar. Todavia, tal regra pressupõe, logicamente, a existência de intimação válida ou, ao menos, a demonstração de que a parte teve ciência inequívoca do ato processual por outro meio idôneo.

Não se pode imputar à parte o ônus de acompanhar, por iniciativa própria e sem intimação regular, o andamento de atos subsequentes cuja prática depende de provocação judicial específica, tampouco converter a própria falha do aparato jurisdicional — consistente na ausência de intimação válida — em fundamento para prejudicar a parte e sua defesa, imputando-lhe uma inércia que, na realidade, decorre da falta de ciência regular dos atos processuais.

No caso em exame, não há qualquer elemento que demonstre que o réu Adriano Calderaro Trindade e/ou suas advogadas constituídas através do mandato à fl388 tenham tido ciência do teor do laudo pericial, da abertura de prazo para manifestação e dos atos subsequentes, uma vez que as intimações foram reiteradamente direcionadas à patrona que não mais exercia a condução da defesa .

A nulidade foi suscitada logo após o acesso da defesa ao conteúdo integral do processo, na petição de “Chamamento do Feito à Ordem”, juntada ao ID 17756064, na data de 02/08/2023, a se rememorar que até meados de 2023 os presentes autos ainda eram físicos, o que dificultava as comunicações. Somente a partir de abril/maio/2023 é que houve a conversão para autos eletrônicos.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados a partir da certidão de intimação de fl.422- para manifestação sobre o laudo pericial-, e dos atos subsequentes, incluindo a sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas pelos requeridos, inclusive daquelas arguidas pela seguradora denunciada.

Pelo exposto,
dou provimento
aos recursos interpostos por
Adriano Calderaro Trindade
e
Hospital Mata
da
Praia LTDA – EPP
, para reconhecer e declarar a
nulidade
dos atos processuais praticados a partir da intimação de fl.422 para manifestação sobre o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem, para a regular intimação de todos os advogados constituídos das partes, ficando
prejudicada
a análise do mérito do Recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

É como voto.